Tribunal: TJES
Processo: 5005098-58.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005098-58.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: HERIKA GOMES MANTOVANI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO (GLYXAMBI - EMPAGLIFOZINA 25mg + LINAGLIPTINA 5mg
).
REQUERENTE PORTADORA DE INSUFICIÊNCIA CARDIÁCA, CORONARIOPATIA, DISLIPIDEMIA E DIABETES
MELLITUS
. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DO MEDICAMENTO. DEMORA NO FORNECIMENTO.

LAUDOS MÉDICOS QUE DESTACAM A IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FIRMADOS PELO STJ (TEMA 106). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°.:
5005098-58.2023.8.08.0006

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: HERIKA GOMES MANTOVANI

Relator: Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR -
DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7132907).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que deverá ser totalmente refutada a condenação em relação ao fornecimento do medicamento pleiteado, não padronizado pelo SUS;
c)
que a recorrida não comprovou a utilização e ineficácia dos medicamentos padronizados para o tratamento da doença acometida;
d)

que não restou comprovada a imprescindibilidade e urgência do medicamento pleiteado;
e)
subsidiariamente, a substituição do medicamento requerido por um ou mais fármacos disponíveis no SUS, devendo a obrigação ser direcionada ao Município de Aracruz.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o Poder Público deverá ser compelido a fornecer o medicamento pleiteado pela parte recorrente (GLYXAMBI - EMPAGLIFOZINA 25mg + LINAGLIPTINA 5mg
).

É sabido que o STJ firmou entendimento vinculante, que dispõe: a) ser essencial que a parte comprove a imprescindibilidade do medicamento; b) a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia; c) incapacidade financeira para arcar com os custos; d) a existência de registro do medicamento na ANVISA.

Em detida análise dos documentos colacionados aos autos, em especial os laudos médicos anexados no ID 7132556, verifico que, em razão do quadro clínico da recorrida (portadora de

insuficiência cardiáca, coronariopatia, dislipidemia e diabetes
mellitus
), o médico especialista evidenciou a imprescindibilidade/necessidade do medicamento pleiteado (GLYXAMBI - EMPAGLIFOZINA 25mg + LINAGLIPTINA 5mg
), para o tratamento da patologia, oportunidade em que a recorrida solicitou administrativamente, junto à SESA, o fornecimento do indigitado medicamento.

Registre-se que a dispensação do medicamento não padronizado foi deferida à recorrida, conforme decisão da Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica do Estado do Espírito Santo (ID 7132557), tendo a mesma, inclusive, realizado os exames e consultas necessárias para o fornecimento do indigitado medicamento (ID 7132558). Entretanto, em razão da demora na concessão do medicamento, a recorrida ajuizou a presente demanda.

Além do mais, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de piso,
“[...] resta demonstrado que a analista responsável, na Farmácia Cidadã Estadual, concluiu que a autora preenche os requisitos para obter a fórmula EMPAGLIFLOZINA 25mg, associada à LINAGLIPTINA 5mg, por período de 12 meses, visto não ser elegível para a dispensação da dapagliflozina, em função da idade”
(
sic
– ID 7132889, negritei).

Nesta senda, verifico que os documentos anexados aos autos pela parte recorrida comprovaram o preenchimento dos requisitos mínimos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça em relação a medicamentos não padronizados, demonstrando:
(i)
a imprescindibilidade do tratamento pleiteado
;
(ii)
a ineficácia dos demais fármacos e procedimentos terapêuticos fornecidos pelo SUS;
(iii)
a existência de registro na ANVISA e a incapacidade financeira da recorrida para arcar com os custos do tratamento.

Desse modo, a manutenção da sentença de 1º grau, nos termos em que foi proferida, é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença de origem, pelos seus próprios fundamentos.

Sem condenação em custas, por força legal.

Ante a obrigação do Estado em prestar assistência judiciária gratuita e integral ao hipossuficiente e tendo em vista a atuação dativa do causídico da parte recorrida, fixo honorários advocatícios em favor deste, por sua atuação em sede recursal, no importe de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), consoante art. 2º, inciso III do Decreto 2821-R/2011”.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)